Tribunal: TJES
Processo: 5029317-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029317-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEVERSON MANCINI LYRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS E RPV. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de procedimento comum ajuizada por servidor público estadual aposentado, homologou o reconhecimento jurídico do pedido e condenou o ente público ao pagamento de indenização por férias não gozadas relativas a períodos aquisitivos entre 1992 e 2017, com base na última remuneração percebida, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados em liquidação. O ente público recorre exclusivamente para pleitear a redução pela metade da verba honorária, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC, sob o argumento de que reconheceu a procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil é aplicável à Fazenda Pública quando há reconhecimento jurídico do pedido, ainda que inexistente o cumprimento imediato da obrigação em razão do regime constitucional de pagamento por precatórios ou requisições de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90, § 4º, do CPC condiciona a redução dos honorários advocatícios à presença cumulativa de dois requisitos: o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento integral da prestação reconhecida.

O redutor legal busca incentivar a solução célere dos conflitos, recompensando o réu que reconhece o direito do autor e satisfaz imediatamente a obrigação, evitando o prolongamento do processo e a fase executiva.

A Fazenda Pública não possui disponibilidade para cumprir imediatamente obrigações de pagar quantia certa reconhecidas em juízo, pois o pagamento de débitos judiciais está submetido ao regime constitucional de precatórios ou requisições de pequeno valor.

A impossibilidade jurídica de adimplemento simultâneo da obrigação afasta a incidência do art. 90, § 4º, do CPC nas condenações impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incompatibilidade do redutor honorário com o regime de execução contra a Fazenda Pública, justamente pela impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação.

O mero reconhecimento do pedido, desacompanhado do pagamento da obrigação, não gera a economia processual plena que justifica a redução da verba honorária.

Mostra-se adequada a determinação de fixação do percentual honorário apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando será possível apurar o valor da condenação e aplicar as faixas percentuais previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral e imediato da obrigação.

O redutor do art. 90, § 4º, do CPC não se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública, pois o pagamento de débitos judiciais depende do regime constitucional de precatórios ou requisições de pequeno valor.

O reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, desacompanhado do pagamento imediato da obrigação, não justifica a redução da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100. CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11; 90, § 4º; 487, III, “a”. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.691.843/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 11.02.2020, DJe 17.02.2020; TRF4, AG 5040252-49.2016.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Fernando Quadros da Silva, Terceira Turma, j. 09.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a r. sentença de evento ID 17805432, proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em sede de ação de procedimento comum ajuizada por Cleverson Mancini Lyra, julgou procedente o pedido inicial para homologar o reconhecimento jurídico do pedido e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de férias não gozadas pelo autor, com base na última remuneração percebida, relativas aos períodos aquisitivos de: (i) 30/07/1992 a 29/07/1993 (30 dias); (ii) 30/07/1996 a 29/07/1997 (30 dias); (iii) 30/07/1998 a 29/07/1999 (30 dias); (iv) 30/07/2001 a 29/07/2002 (30 dias); (v) 30/07/2011 a 29/07/2012 (05 dias); e (vi) 30/07/2016 a 29/07/2017 (01 dia), com atualização monetária pelo IPCA-E e incidência de juros legais nos termos fixados na sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual será definido após a liquidação do julgado.

Em suas razões recursais (ID 17805688), o recorrente alega, em síntese, que: (i) houve reconhecimento da procedência do pedido na origem, circunstância que justificou a dispensa de apresentação de defesa; (ii) nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre a obrigação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade; (iii) a sentença teria condenado o Estado ao pagamento integral da verba honorária, em desacordo com o referido dispositivo legal; (iv) a insurgência foi inicialmente suscitada por meio de embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a pretensão implicaria rediscussão do mérito; (v) diante disso, a sentença deve ser reformada para que a condenação em honorários advocatícios seja reduzida pela metade.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, a fim de reduzir pela metade os honorários advocatícios fixados em desfavor do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

Contrarrazões no evento ID 17805690, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Na origem, o apelado, agora na reserva remunerada, alegou na exordial que ingressou na inatividade em 30 de março de 2023. Afirmou a existência de períodos de férias vencidos entre os anos de 1992 e 2017 que não foram fruídos por absoluta necessidade do serviço. Sustentou que, diante da impossibilidade de gozo oportuno em razão da aposentadoria, a conversão em pecúnia seria o único meio de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Requereu a condenação do réu ao pagamento das verbas com base na última remuneração percebida na ativa.

Citado, o Estado do Espírito Santo manifestou-se nos autos informando a ausência de apresentação de defesa técnica, sob a justificativa de autorização administrativa para o reconhecimento da procedência do pedido. Diante da postura processual do réu, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito. O dispositivo da decisão ora combatida homologou o reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, III, "a", CPC) e condenou o Estado ao pagamento das férias não gozadas.

A sentença estabeleceu que a quantia deverá ser apurada em liquidação, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela e juros legais conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até o advento da EC nº 113/2021, momento a partir do qual incidirá apenas a Taxa Selic. No tocante aos ônus sucumbenciais, o Juízo a quo condenou o Estado ao pagamento de custas processuais, ressalvada a isenção de custas finais prevista na Lei Estadual nº 9.974/13, e honorários advocatícios, cujo percentual restou postergado para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

O ponto de controvérsia devolvido a este Tribunal versa sobre a aplicabilidade do benefício da redução honorária à Fazenda Pública. O Estado sustenta que, ao não oferecer resistência à pretensão, operou o reconhecimento jurídico do pedido e, por conseguinte, deve ser beneficiado pela regra do art. 90, § 4º do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal em comento prescreve que os honorários serão reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e,
simultaneamente
, cumprir integralmente a prestação reconhecida.
Do texto legal extrai-se
a exigência de dois requisitos de natureza cumulativa: o ato volitivo de reconhecimento e o
ato fático de satisfação imediata da obrigação.

A
mens legis
do Código de Processo Civil de 2015, ao instituir tal redutor, visou fomentar a solução célere dos conflitos e a economia processual. O legislador buscou recompensar o réu que, percebendo a procedência do direito alheio, abre mão do litígio e entrega imediatamente o bem da vida ao autor, poupando a estrutura judiciária da fase de conhecimento e, principalmente, da fase de execução.

Todavia, a análise da aplicabilidade dessa norma à Fazenda Pública deve ser feita sob o prisma do regime jurídico-administrativo e constitucional. A Fazenda Pública, ao contrário do particular, não detém a disponibilidade imediata de recursos para satisfazer obrigações de pagar quantia certa no momento em que reconhece o pedido em juízo.

O pagamento de débitos judiciais pelos entes públicos está adstrito ao rito do artigo 100 da Constituição Federal, que impõe o sistema de precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV). Não há margem para a "simultaneidade" do pagamento no ato do reconhecimento jurídico do pedido.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação afasta o benefício da redução honorária. Em julgado paradigmático, a Segunda Turma do STJ asseverou que
"a previsão legal é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida, ante a necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor."
(REsp 1691843/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

Da mesma forma, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que tal benefício não seria aplicável:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. ART. 90, § 4º, DO CPC.IMPOSSIBILIDADE.
1. Não cabimento da redução prevista no artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil de 2015 para os honorários advocatícios, ainda que o cumprimento de sentença não seja impugnado nem embargado. Precedente da Corte Especial. 2.
A redução dos honorários pela metade somente se justifica quando o réu, além de reconhecer a procedência do pedido, cumprir prontamente a prestação, o que não ocorre nas ações contra a Fazenda Pública, eis que sujeita a procedimento especial.3. Agravo de instrumento provido
.” (TRF4, AG 5040252-49.2016.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, julgado em 09/05/2017).

É certo que o reconhecimento do pedido evita o prolongamento da fase cognitiva e revela postura cooperativa da parte ré. Todavia, o redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC não se contenta com a mera ausência de resistência processual. A norma exige, além do reconhecimento, o cumprimento da prestação reconhecida, requisito que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, depende da observância do regime constitucional de precatórios ou requisições de pequeno valor, circunstância que inviabiliza a satisfação imediata do crédito.

Assim,
se o ente público reconhece o pedido, mas o autor ainda terá que aguardar a expedição de RPV ou Precatório para receber o crédito (processo que pode perdurar por meses ou anos), não houve o benefício da celeridade satisfativa que justifica a perda de 50% dos honorários do advogado.

O advogado do autor, cujo trabalho é remunerado pela verba honorária, continuará zelando pelo processo até a efetiva expedição do ofício requisitório e o levantamento do valor, não se evidencia a contrapartida processual apta a justificar a redução da verba honorária.

Logo, o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao remeter a definição do percentual honorário para a fase de liquidação, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC. Tal cautela garante que a verba honorária seja fixada sobre o valor exato da condenação, respeitando as faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do mesmo artigo, o que por si só já assegura que a condenação contra o Erário seja proporcional ao proveito econômico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por férias não gozadas e honorários advocatícios sucumbenciais a serem definidos em liquidação.

Em razão do desprovimento do recurso e por força do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo apelante. Determino que o Juízo de origem, ao realizar a liquidação do julgado e fixar o percentual honorário com base no art. 85, § 3º e § 4º, II, do CPC, acresça ao montante final o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, observados os limites legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.